Tribunal: TJSP
Processo: 0034909-20.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição – Descabimento –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição – Descabimento – Interrupção do lapso para consecução de progressão de regime – Possibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante DION BATISTA GONÇALVES DOS SANTOS,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 2/11
Voto:
25336 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0034909-20.2020.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Outros números:
1011115-50.2020.8.26.0050
887.801
Agravante:
Dion Batista Gonçalves dos Santos
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa

Hipótese que não envolve regressão
Exegese do
artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V,
ambos da Lei no 7.210/1984
Suporte probatório
suficiente para o reconhecimento da má conduta
prisional

Absolvição

Descabimento

Interrupção
do
lapso
para
consecução
de
progressão de regime Possibilidade Precedentes
Decisão mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, em 19 de maio de 2020, declarou a
perda de 1/3 do tempo eventualmente remido anterior à data da falta e
determinou o reinício da contagem dos lapsos para consecução de
progressão de regime (fls. 100/104).
O sentenciado recorre em busca da
absolvição, sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 3/11
contenta-se com o afastamento da interrupção dos lapsos para a
consecução de progressão de regime (fls. 02/08).
O recurso foi contrariado (fls. 13/18),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 19) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 121/129).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, em 19 de
maio de 2020, durante o procedimento de revista na cela 407, do Pavilhão
IV, o agravante questionou e se recusou a cumprir com tal procedimento,
desobedecendo e desrespeitando agente público, ao proferir os seguintes
dizeres, “qual procedimento vai ser feito senhor, aqui não tem
necessidade de fazer bate chão, aqui só tem ladrão e eu não vou sair da
cela, já estou de saco cheio dessa merda”.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em sobre o recorrente.
De início, insta salientar que a alegação
defensiva acerca da não observância do princípio do contraditório não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 4/11
merece prosperar.
Isso
porque,
se
a
defesa
técnica
pretendia arrolar testemunhas, cediço que deveria ter informado, ao
menos, os seus respectivos nomes durante o transcurso do procedimento
administrativo disciplinar para que se procedessem às suas oitivas,
pessoalmente, não bastando, para tanto, a simples juntada de suas
declarações “de próprio punho”
O sentenciado, ouvido na presença de
advogada da FUNAP, negou que tenha desrespeitado o funcionário,
alegando que apenas havia indagado acerca da desnecessidade da
realização do procedimento da forma como estava sendo conduzida pelos
agentes públicos (fls. 38/39).
Os agentes de segurança penitenciária
Guilherme Antônio de Oliveira e Fabiano Vieira de Sá, em fina sintonia,
ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejou a
instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 34/35 e
36/37).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 5/11
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se
claramente
que
a
versão
exculpatória do sentenciado não se fortaleceu e, ao demais, viu-se
infirmada pelas declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter
havido a quebra dos deveres de obediência ao servidor e execução das
ordens recebidas, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984, a comprometer a ordem e a
segurança no estabelecimento prisional, frustrando o bom andamento da
execução penal.
Houve, pois, indiscutível subversão da
ordem e disciplina internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 6/11
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Além disso, como bem ponderado no
relatório de apuração da falta disciplinar, “...não restou nenhuma dúvida
que o preso ora sindicado tentou intimidar os agentes penitenciários a
exercerem suas funções quando os agentes estavam realizando
procedimento de revista na cela e raio habitacional já mencionados”
(fls. 48).
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 7/11
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
insuficiência probatória.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de natureza
grave
Ausência de fundamentação
Inadmissibilidade

Homologação judicial do resultado da apuração realizada na
sede administrativa
Hipótese em que não envolve
regressão
Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
inciso II, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente
para o reconhecimento da má conduta prisional

Reconhecimento

Absolvição
ou
desclassificação

Descabimento
Revogação do tempo remido adequada e
motivadamente dosada
Redução
Impossibilidade

Interrupção do prazo para a consecução de benefícios
prisionais Possibilidade - Precedentes Decisão mantida
Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 0006347-10.2019.8.26.0996,
DJ 23.08.2019)
A interrupção do lapso para futuros
pleitos de progressão de regime, gerada pelo ato faltoso, ao revés do
sustentado defensivamente, não merece reparo.
Isto porque, comprovada a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 8/11
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data (do cometimento da
falta disciplinar de natureza grave) que o violador deve passar por novo
período de observação, a teor do § 6o, do artigo 112, da Lei no 7.210/84,
incluído pela Lei no 13.964/2019.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 9/11
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Sem
embargo,
a
perda
dos
dias
eventualmente remidos, no máximo permitido, está devidamente
fundamentada e justificou-se ante a gravidade da falta disciplinar
perpetrada pelo reeducando, porquanto desrespeitou e desobedeceu
agente público, subvertendo a ordem e a disciplina, no interior do
estabelecimento prisional.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 10/11
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0034909-20.2020.8.26.0050 - lauda 11/11
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)